Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-60.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000124-60.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ROSANGELA VALVASSORI - CPF: 369.489.852-20 (IMPETRANTE), 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso: 1000124-60.2025.8.11.9005.

Impetrante(s): ROSANGELA VALVASSORI.

Impetrado(s): JUIZ DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.

Litisconsorte(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento: 22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Rosangela Valvassori contra ato do Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de n.o 1070489-25.2024.8.11.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a justiça gratuita ao impetrante foi proferida em desconformidade com os requisitos legais para a concessão do benefício, considerando os documentos apresentados que demonstram sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao julgador avaliar a razoabilidade da concessão do benefício com base nos elementos constantes dos autos.

4. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, prevê o direito à gratuidade da justiça à pessoa que demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, admitindo como prova inicial a declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

5. No caso concreto, a impetrante anexou declaração de hipossuficiência, extratos bancários demonstrando saldo ínfimo e cópia da Carteira de Trabalho Digital sem registro de vínculo empregatício, configurando sua impossibilidade de arcar com os custos do processo.

6. A negativa do benefício sem fundamentação adequada e em desconformidade com os documentos apresentados viola o direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual a concessão da segurança é medida necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida para determinar a concessão da gratuidade da justiça à impetrante no recurso inominado interposto nos autos n.o 1070489-25.2024.8.11.0001.

Tese de julgamento:

1. A justiça gratuita deve ser concedida ao requerente que comprovar insuficiência de recursos mediante declaração firmada e documentos que evidenciem sua incapacidade financeira.

2. O indeferimento da gratuidade da justiça sem fundamentação adequada e em desconformidade com as provas anexadas configura violação a direito líquido e certo do jurisdicionado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rosangela Valvassori contra ato do MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de n.o 1070489-25.2024.8.11.0001.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando que trabalha como diarista e não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal. Além disso, anexou declaração de hipossuficiência, cópia da Carteira de Trabalho Digital e extratos bancários.

A liminar foi deferida no ID 265729288.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 267890785. O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão anexada no ID 273720858.

O Ministério Público, no ID 275813377, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5o: (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei n.o 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob n.o 1070489-25.2024.8.11.0001.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...) (grifei)

Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona: Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ). (grifei).

No caso em análise, a impetrante juntou extrato bancário referente ao período de 18/11/2024 a 18/12/2024, que apresenta saldos de R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) e R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos), além da cópia da Carteira de Trabalho Digital, na qual não constam anotações, bem como a declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira da impetrante para arcar com o preparo recursal, conforme os documentos anexados nos IDs 264524755, 264524759 e 264524760.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.o 1070489-25.2024.8.11.0001, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 265729288).

Com estas considerações, conheço do presente mandamus e, no mérito, concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025